Tribunal: STF
Processo: ADI 2249
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. 2. Leis Distritais n.º 1.916, de 19 de março de 1998, e n.º
2.153, de 10 de dezembro de 1998. 3. Alegação de que os dispositivos
questionados originaram-se de projeto de iniciativa de Deputado
Distrital, em desconformidade com o disposto no art. 61, § 1º,
inciso II, letras "a", "c" e "d", da Constituição Federal, tendo em
conta ser do Chefe do Poder Executivo a "iniciativa exclusiva para
deflagrar o processo de lei que concede aumento de vencimentos ou
aumento de despesa". 4. Leis Distritais de origem legislativa,
vetados os respectivos projetos pelo Governador do Distrito Federal,
havendo a Câmara Legislativa desacolhido os vetos, promulgando-se os
diplomas legais. 5. Fundamentos relevantes. Cuida-se de leis que
criam vantagens funcionais a categorias de servidores do GDF, sem
iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Caracterizada
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa das leis.
Precedentes ADIN's 376, 412 e 1955. 6. Medida cautelar deferida para
suspender, ex nunc e até o julgamento final da ação, a vigência das
Leis n.ºs 1.916, de 19.03.1998, e 2.153, de 10.12.1998, ambas do
Distrito Federal.